Tribunal: TJSP
Processo: 0010813-76.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desobediência – Pleito de absolvição por atipicidade da conduta – Pedido de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza mais branda – Descabimento – Demonstração inequívoca da prática de atos de subversão à ordem e disciplina – Falta grave caracterizada – Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desobediência – Pleito de absolvição por atipicidade da conduta – Pedido de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza mais branda – Descabimento – Demonstração inequívoca da prática de atos de subversão à ordem e disciplina – Falta grave caracterizada – Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso I, da LEP – Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida – Recurso não provido.